Tribunal: STF
Processo: RE 477953
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENHORA.
   FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. LEGITIMIDADE.
1.      O Plenário do Supremo
   Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 407.688, decidiu pela
   possibilidade de penhora do bem de família de fiador, sem
   violação do art. 6º da Constituição do Brasil.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.